Tribunal: TJMT
Processo: 1071060-93.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071060-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REINALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 487.976.138-94 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso inominado do
Reinaldo Gomes dos Santos
,
mantendo a
sentença
de improcedência
.

A decisão monocrática fundamentou-se na suficiência das provas apresentadas pelo banco para demonstrar a regularidade da contratação, incluindo assinatura eletrônica, biometria facial, afastando a alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
merece ser reformada,
ao reconhecer a validade da contratação e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida analisou detalhadamente as provas constantes nos autos, concluindo que o banco se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a validade do débito.

A alegação de ausência de comprovação válida da contratação não se sustenta diante dos elementos apresentados, que evidenciam a regularidade da operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A regularidade da contratação demonstrada por assinatura eletrônica, biometria facial e registros de uso do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e o dever de indenizar por negativação indevida."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
REINALDO GOMES DOS SANTOS

contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que
negou
provimento ao Recurso Inominado interposto
mantendo
a sentença de primeiro grau que
julgou improcedente os pedidos iniciais
.

A agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar válida a prova apresentada pelo banco. Sustenta que
a
contratação digital não foi suficientemente comprovada pelo banco, pois telas sistêmicas não seriam provas hábeis para demonstrar vínculo contratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

No caso concreto, a
agravada
apresentou provas substanciais para corroborar a legitimidade da obrigação. Ademais,
juntou
documento que comprova
a contratação se deu de forma virtual, assinado digitalmente, confirmada pelo envio de documento pessoal de identificação do consumidor, e a coleta de biometria facial (selfie) d
a
contratante (id.
272823430
), o que comprova a contratação dos serviços pel
a
consumidor
a
e a origem do débito negativado
:

Selfie do momento da contratação do cartão:

Documentos de identificação utilizado pelo autor para solicitar o cartão:

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

Tal qual reconhecido pelo juízo a quo, no presente caso, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos
documentos que comprovam a contratação.

Restou comprovado nos autos que o débito questionado
originou-se
de contrato bancário firmado entre a parte recorrente e o recorrido.

O quadro fático-probatório pelas especificidades acima narradas, descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto do contrato. Não há como negar que as relações jurídicas foram sendo alteradas mediante a evolução dos sistemas de tecnologia, como
call
center, entre outros, de modo que outros meios probatórios são intuitivos e necessários para descortinar os fatos.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025